Tribunal: TJSP
Processo: 1057027-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido indenizatório – Cessão de crédito – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade – Ausência de prova apta a demonstrar a existência e autenticidade da contratação quanto ao instrumento cedido – Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido indenizatório – Cessão de crédito – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade – Ausência de prova apta a demonstrar a existência e autenticidade da contratação quanto ao instrumento cedido – Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Débito inexigível – Dano moral – Restrição creditícia indevida – Ilícito configurado – Inexistência de anotações anteriores – Afastamento da incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Indenização fixada no montante de R$20.000,00, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização pela prática de litigância de má-fé – Autora que, cristalinamente, alterou a verdade dos fatos quanto ao endereço residencial com a finalidade de influir na lide – Conduta que demanda reprimenda – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000196419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057027-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 2/13
Voto no 21186
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Aline dos Santos
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1
Juiz de Direito: Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
APELAÇÃO Ação declaratória com pedido indenizatório
Cessão de crédito Pedidos improcedentes Pleito de reforma
Possibilidade Ausência de prova apta a demonstrar a existência
e autenticidade da contratação quanto ao instrumento cedido
Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
Débito inexigível Dano moral Restrição creditícia indevida
Ilícito configurado
Inexistência de anotações anteriores

Afastamento da incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal
de Justiça Indenização fixada no montante de R$20.000,00, em
atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
Indenização pela prática de litigância de má-fé Autora que,
cristalinamente, alterou a verdade dos fatos quanto ao endereço
residencial com a finalidade de influir na lide Conduta que
demanda reprimenda Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Aline dos
Santos, em face da r. sentença de fls.133/137, proferida pelo MM. Juiz da 33a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 3/13
Vara Cível do Foro Central, nos autos da ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido indenizatório, ajuizada em face da Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1, por meio
da qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e a autora
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, além de
multa por litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa.
Busca, a autora, a reforma do decidido. Sustenta, em
síntese, que contrariamente ao disposto na r. sentença, o apontamento é
ilegítimo, decorrente de débito que não reconhece. Aduz que a ré não logrou
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, a origem do débito
e a regularidade da inscrição de seus dados nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito. Alega que a documentação juntada com a contestação
fora produzida unilateralmente, não se prestando à prova da legitimidade da
negativação. Argumenta a inaplicabilidade da Súmula no 385, do STJ, dado
que não havia apontamento preexistente disponível, assim a ré dever ser
condenada ao pagamento de R$49.900,00, a título de dano moral. Ressalta ter
exercido direito constitucional de ação, nos limites da legalidade, sendo que
não houve subsunção de sua conduta a qualquer das hipóteses elencadas no
artigo 80 do Código de Processo de Civil. Pugna pela reforma da decisão
judicial (fls.195/218).
A requerida apresentou contrarrazões ao recurso,
pugnando pela manutenção da r. sentença (fls.221/233).
Recurso tempestivo, sem preparo porque a autora postula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 4/13
com os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
decorrente de restrição creditícia realizada pela ré em face da autora. Alega a
autora, em síntese, ter sido surpreendida com a inserção de seus dados nos
órgãos restritivos, em razão de suposto débito no valor de R$218,25. Juntou
aos autos pesquisa realizada junto ao banco de dados (fls.29/30)
De seu turno, ao reverso do sustentado pela parte autora,
em sede de contestação, a ré afirmou que o débito é decorrente de
inadimplemento de contrato celebrado entre a autora e ré Natura S/A, a ela
cedido.
Evidente que incumbia à instituição requerida provar a
origem do débito apontado, porquanto, a requerente alegava justamente o
desconhecimento da dívida desabonadora, não sendo viável compeli-la a
provar fato negativo, praticamente impossível de ser demonstrado.
Vale destacar que a ré apenas indicou a suposta origem
do débito, contudo, não trouxe aos autos um único documento capaz de
ratificar o fato alegado. Nesse sentido, importante destacar que as telas
sistêmicas e a nota fiscal, sem prova de entrega das mercadorias, não se
prestam à finalidade pretendida (fls.47/49 e 53/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 5/13
Além disso, a certidão do 10o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos (fls.50), a despeito da presunção de veracidade, não
demonstra a regularidade da relação jurídica originária.
Nesse diapasão, oportuna a doutrina de Humberto
Theodoro Junior a respeito do ônus da prova:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir
a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende
a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.” (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento - vol. I - Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. digital).
Assim, impõe-se o decreto de inexigibilidade, dada a
ausência de provas quanto à existência da relação jurídica, o que igualmente
implica reconhecimento da irregularidade da inscrição restritiva, nos termos
do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Quanto aos danos morais, igualmente com razão a
apelante.
A restrição creditícia indevida, capaz de ensejar dano
moral, verifica-se quando aquele que reclama a indenização não suportava,
por ocasião da negativação, situação idêntica, isto é, não passava pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 6/13
constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro de inadimplentes.
No caso dos autos, a autora demonstrou que o
apontamento impugnado nestes autos permaneceu isolado no órgão restritivo
(fls.29/30).
Destarte, inaplicável o enunciado previsto na Súmula
385, do Superior Tribunal de Justiça e irretorquível nesse ponto, a r. sentença
hostilizada ao condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral em
razão da inscrição indevida.
Consigna-se, por oportuno, que em tais casos já se
presume o dano apenas pelo apontamento indevido, sendo desnecessária
qualquer outra prova concreta de sua ocorrência.
No mesmo diapasão, há precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:

“DECLARATÓRIA

Prestação
de
serviços
bancários
Inexistência de relação jurídica

Cobrança de valores de faturas de cartão de crédito
Ausência de prova da origem do débito (CPC73, art.
333, I; CPC15, art. 373, II) Inscrição indevida
Débito inexigível
Dano moral caracterizado

Existência de registros posteriores Inaplicabilidade
da Súmula 385 do STJ Dano moral caracterizado
Valor fixado em R$ 20.000,00 Apelo provido em
parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 7/13
recurso do autor. (1012870-42.2014.8.26.0011 Apelação /
Responsabilidade Civil Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 18/04/2016; Data de registro: 20/04/2016)
“DANO
MORAL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Alegação de indevida
inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito. Existência de registros
desabonadores pretéritos devidamente impugnados.
Consideração de que a existência de inscrições
cadastrais posteriores não exclui o direito à reparação
por dano moral, embora sirva de critério para o
arbitramento da indenização. Danos morais indenizáveis configurados. Arbitramento da indenização em oito mil reais, corrigidos
monetariamente desde a data da realização da sessão
de julgamento, computados os juros legais de mora
desde o evento, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual. Inaplicabilidade ao caso da Súmula
n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial
julgado
parcialmente
procedente.
Sentença
reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: Deram provimento em parte ao recurso.”
(Apelação / Consórcio 0028543-33.2005.8.26.0068 Relator(a):
João
Camillo
de
Almeida
Prado
Costa; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 8/13
Bebedouro; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 18/04/2016; Data de registro: 19/04/2016)
“Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Anotações em cadastro de proteção ao crédito

Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de
rejeição do indenizatório
Outras anotações
restritivas em nome do autor não devendo ser levadas
em consideração para o reconhecimento do dano, já
que nenhuma delas é concomitante às discutidas nos
autos Inaplicabilidade à espécie da Súmula 385 do
STJ Dano moral caracterizado Arbitramento da
indenização, porém, não podendo deixar de ter em
conta o aparente descaso do autor para com seu bom
nome, haja vista as inúmeras outras anotações
restritivas ulteriores Peculiar situação dos autos
justificando o arbitramento da indenização no valor
de, apenas, R$ 5.000,00 Ação procedente, nesses
termos Sentença parcialmente reformada. Apelação
a que se dá parcial provimento.” (Apelação / Bancários
1056990-63.2015.8.26.0100 Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2015; Data de registro:
16/12/2015)
Na hipótese, houve ofensa à honra objetiva e subjetiva da
autora, que teve seus dados inscritos indevidamente em rol de maus
pagadores, sendo, portanto, devida a indenização a título de dano moral, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 9/13
quantum deve ser em valor suficiente para reparar os prejuízos suportados.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação
de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei
Beneti, j. 06/08/2013).
Nesse sentido, também, a doutrina de Humberto
Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da
experiência registrada no direito comparado para evitar-
se que as ações de reparação de dano moral se
transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas
maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente,
estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará
a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual
de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 10/13
tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma
equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma
universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e
nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante
da indenização será fixado equitativamente pelo
Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano
Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora
Del Rey, 2010, p. 51).
Destarte, considerada a situação fática apresentada, o
importe de R$20.000,00, apresenta-se adequado, proporcional e razoável para
o fim a que se destina, compensar os prejuízos suportados pela parte lesada,
bem como, punir o causador do dano pela negligência na condução de seus
negócios.
A atualização monetária deverá incidir do arbitramento,
nos moldes da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, considerando a
inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a este débito, os juros
moratórios devem incidir a partir da anotação.
No tocante à condenação por litigância de má-fé não
assiste razão à autora.
Não se olvida que a Constituição Federal, nos termos do
artigo 5o, XXXV, garantiu o acesso à justiça, por meio do direito de ação,
observados quanto ao exercício pelas partes, os deveres de boa-fé e lealdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 11/13
Destarte, nota-se que a autora descumpriu os deveres
supracitados, porquanto alterou a verdade quanto ao endereço residencial
(fls.177 e 184/185), tanto que não impugnou a resposta do Banco Central
(fls.186/188 e 190), com a finalidade de influir no julgamento da lide.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de pretensão,
e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação extensiva),
assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva, como é admitida
em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que relata os fatos e,
consequentemente, formula pretensão, deve crer no relato e na pretensão
oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o réu, e, bem assim, para o
interveniente. Subjetivamente deve estar convencido do seu direito, muito
embora, objetivamente, possa estar errado e o juiz dessa forma o venha a
entender. (Alvim, Arruda. Tratado de direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado por
Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente naqueles
que procuram desviar o processo da observância do contraditório. Isto se dá
quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e
procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, onde
só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 12/13
Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 197)”.
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código de Processo
Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos litigantes um
comportamento regido pela lealdade e pela boa-fé, o
que se traduz na obediência a um padrão de conduta
que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em
uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e
contrária à equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo a autora extrapolado os limites do direito
de ação postos à sua disposição, porquanto alterou a verdade dos fatos, a fim
de locupletar-se ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1057027-51.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21186
Fls. 13/13
pena prevista nos artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência exclusiva arcará, a ré, com o
pagamento das custas e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 20%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora